Tribunal: TCU
Processo: 019.874/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ato de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato inicial de pensão por morte emitidos no âmbito do Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas em favor dos Srs. Lélio de Almeida Martins, Maria Lúcia Domingos de Britto, Maria da Conceição Maia Cunha, Neide Florindo e Nilson Bezerra Frazão, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 e no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, em: 9.1. negar registro aos atos de pensão por morte emitidos no interesse dos Srs. Lélio de Almeida Martins, Maria Lúcia Domingos de Britto, Maria da Conceição Maia Cunha, Neide Florindo e Nilson Bezerra Frazão; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, nos termos da Súmula TCU 106; 9.3. determinar à unidade jurisdicionada que adote medidas para: 9.3.1. dar ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos; 9.3.2. fazer cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento decorrente dos atos considerados ilegais, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.3. encaminhar a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão, documento apto a comprovar que os interessados tiveram conhecimento do acórdão; e 9.4. esclarecer à unidade jurisdicionada que poderão ser editados novos atos de pensão em favor dos interessados, desde que escoimados da irregularidade verificada nos presentes autos, a serem submetidos a novo julgamento pelo Tribunal, nos termos dos arts. 260, caput , e 262, § 2o, do RITCU.